Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2.o, II e V, § 2a.-A, I, do Código Penal e no art. 244-B, § 2o, do ECA, fixadas em 15 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, no regime fechado, além de 313 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na quebra do sigilo telefônico; (ii) examinar a suficiência das provas para a condenação; e, (iii) reavaliar a dosimetria, incluindo a possibilidade de afastamento de majorantes e redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a quebra de sigilo telefônico foi autorizada judicialmente, observando as formalidades legais e não havendo demonstração de prejuízo à defesa, afasta-se a alegação de nulidade.

4. Como a autoria e a materialidade foram comprovadas por depoimentos da vítima, de testemunhas e de agentes policiais, além de provas periciais e documentais que confirmam a participação do apelante na prática delitiva, mantem-se a condenação

5. Ficando demonstrado o uso de arma de fogo, a restrição de liberdade da vítima e o concurso de pessoas, circunstâncias que majoram a pena, a tese de desclassificação para roubo simples não prospera.

6. Como o Superior Tribunal de Justiça orienta que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta, o que não se verifica no presente caso, a pena deve ser readequada.

7. Aplicada pena superior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CP, arts. 29, §1o, 33, §2o, 44, §3o, 59, 68, parágrafo único, 157, §2.o, II e V, §2.-A, I; ECA, art. 244-B, § 2o; CPP, arts. 156, 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 23383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJE 20/11/2019; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 13/10/2020; TJDFT, Acórdão 1884612, 0724827-59.2023.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJE 08/07/2024.